Tribunal: TJPA
Processo: 0804975-36.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804975-36.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO MARANHAO VIEIRA DA CUNHA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública contra o agravante, por entender haver ocorrido atos de improbidade administrativa na Prefeitura Municipal de Marabá, descritos no artigos 10 e 11 da Lei Federal nº 8.429/92, sustentando a prática de condutas atinentes à contratação de empresas de prestação de serviço de transporte coletivo, com fortes indícios de fraude e conluio no procedimento licitatório prévio, visando o ressarcimento do prejuízo o erário.

2. A indisponibilidade de bens deve ser preservada, uma vez que o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 prevê que a medida é cabível quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, sendo desnecessário o periculum in mora concreto. (Precedentes do STJ)

3. Agravo conhecido e não provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCELO MARANHÃO VIEIRA DA CUNHA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6419594, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Civil Público por Atos de Improbidade Administrativa.

Inconformado, o agravante alega que é necessário a observância de indícios suficientes de responsabilidade do agente pela prática do ato de improbidade.

Alega ainda, que não ficou demonstrado qualquer indício consistente de que o agravante teria praticado condutas tipificadas, em tese, como atos de improbidade administrativa, tampouco prova de que tenha havido danos ao erário passível de reparação.

Ressalta que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.570.000/RN, em que prevaleceu o entendimento de que a decisão de recebimento da ação de improbidade não pode limitar-se ao fundamento de
in dubio pro societate.

Acrescenta ainda sobre a invalidade do relatório da comissão parlamentar de inquérito; Violação aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa; Da inexistência de ato ímprobo praticado pelo agravante; Da inexistência de dolo, má-fé e desonestidade e não comprovação de dano ou lesão ao erário.

Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 6756956.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Como se sabe, não é possível, quando se discute a viabilidade da medida liminar, esgotar o objeto da ação e realizar o exame exaustivo das provas até aqui produzidas, bem como a adequação dos fatos indiciários às hipóteses estabelecidas na Lei nº 8.429/92, não havendo que falar em ausência de demonstração de nexo de causalidade e da presença do dolo ou má-fé do agravante na decisão atacada, pois são situações a serem dirimidas no decorrer da instrução processual.

Quanto a insurgência sobre a medida de indisponibilidade de bens, entendo que deve ser mantida vez que, considerando a redação do art. 7º da Lei 8.429/1992, a indisponibilidade de bens é viável quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Assim, a medida constritiva busca evitar dilapidação de bens pelos acionados e garantia de resultado útil do processo, qual seja, integral ressarcimento do dano, o que não impede o exercício de posse sobre os bens por eles, mas restringe seu uso para impedir atos de alienação e de disposição.

Nesse viés, é desnecessária a prova do periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, conforme se encontra consolidado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que apreciando o tema sobre regime de recurso repetitivo, ementou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU ESTEJA DILAPIDANDO O SEU PATRIMÔNIO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO COM BASE NO ART. 543-C DO CPC/73. FUMUS BONI IURIS. QUESTÃO NÃO APRECIADA, NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 06/11/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II.

Na origem, o ora agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, determinara a indisponibilidade de seus bens. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que "não houve a imprescindível demonstração pelo agravado, de qualquer ato ou tentativa de ato, por parte do réu/agravante, de dilapidar seu patrimônio ou parte dele, sendo certo que essa demonstração é juridicamente preponderante para o deferimento judicial de medida cautelar de indisponibilidade de bens".

III.

Não existem óbices ao conhecimento do Recurso Especial, interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Em primeiro lugar, porque a matéria referente aos requisitos necessários à decretação de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º da Lei 8.429/92, foi amplamente debatida, no acórdão recorrido, não havendo falar em ausência de prequestionamento. Além disso, não há necessidade de reexame de matéria fática para o deslinde da controvérsia, mas apenas decidir se, para fins de decretação de indisponibilidade de bens, de que trata o referido dispositivo legal, é necessária a prévia comprovação de que o réu esteja se desfazendo de seu patrimônio, como exigido pelo Tribunal de origem, no acórdão recorrido.

IV.

Sobre o tema, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que "a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa" (STJ, REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014). V. No que refere à presença do fumus boni iuris, o agravante não possui interesse recursal, pois a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos à origem, "de modo que, afastado o fundamento relativo à necessidade de demonstração da possibilidade de dilapidação dos bens, analise, à luz da jurisprudência desta Corte, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de indisponibilidade de bens".

VI.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1388612/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

Com efeito, os fatos narrados pelo Ministério Público Estadual na ação civil pública em que foi proferida a decisão recorrida dão conta dos fortes indícios da conduta ímproba por parte do réu, ora agravante, uma vez que praticou atos de representação a frente de duas empresas na licitação em comento, sendo uma como representante, e em outra efetuando o depósito o valor da caução solicitada, sendo atitudes, no mínimo, suspeitas, razão pela qual quaisquer provas a serem produzidas a fim de desconstituir a acusação devem ser feitas perante o juízo a quo, que possui mais condições de aferir a sua participação dolosa ou não no certame sob investigação.

Ademais, cumpre ressaltar que, neste momento processual, diante das normas contidas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei n. 8.429/1992, sob pena de esvaziar de utilidade a instrução e impossibilitar a apuração judicial dos ilícitos, as decisões que decretam ou que mantém a decretação de indisponibilidade de bens, diferente do que alega a agravante, não precisam descrever em minúcias as ações ou omissões praticadas pelos réus, na medida em que, nessa fase inaugural, vige o princípio do 'in dubio pro societate'. Significa dizer que a medida pode ser imposta ainda que somente haja indícios da prática de ato de improbidade administrativa.

Ressalto, ainda que, devem ser indisponibilizados seus bens, tantos quanto bastem para ressarcir o erário. Ressalte-se que tal providência não fere o direito de propriedade, na medida em que a liminar apenas impõe a indisponibilidade e não a perda dos bens.

É indiscutível que o bloqueio de bens é uma medida excepcional e que causa inconvenientes a agravante, contudo, a espécie reclama sua aplicação imediata, tendo em vista as particularidades do caso concreto, vale dizer, a existência de fortes indícios acerca da lesão ao erário municipal, na medida em que em cognição não exauriente, parece-me que os fatos narrados revelam, em tese, a possível prática de ato de improbidade administrativa identificada acima.

Outrossim, no tocante as alegações de ausência de dolo, de individualização dos bens, insurgência quanto à cobrança de contribuição de iluminação pública, verifico nesse exame prefacial, que tais matérias devem ser analisadas após a instrução probatória, cabendo nesta oportunidade a averiguação, tão somente, da viabilidade da propositura da ação, diante de indícios que dão conta da existência de atos de improbidade administrativa, devendo a insurgência se ater apenas a decisão agravada de indisponibilidade dos bens.

Assim, vislumbro presente o fumus boni iuris para o deferimento da medida cautelar ora combatida, pois aparentemente há fundados indícios da sua responsabilidade na prática de ato de improbidade, bem como a necessidade de garantir o ressarcimento ao erário municipal e, por esses motivos, concluo pela manutenção da liminar imposta ao agravante, os quais conferem efetividade a eventual provimento futuro, sob pena de seu total esvaziamento.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022